Tribunal: TJDFT
Processo: 0740251-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. MAIORIDADE DA ALIMENTANDA. DESCONTO EM FOLHA REGULARIZADO. DÉBITO PRETÉRITO. ATUALIDADE E URGÊNCIA. AUSÊNCIA. CONVERSÃO PARA O RITO DA PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A prisão civil do devedor de alimentos decorre de expressa autorização constitucional. O art. 5o, LXVII, da Constituição Federal assim dispõe: “não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel”.
2. O art. 528 § 7o, do Código de Processo Civil (CPC) regulamentou a matéria e dispôs que a aplicação do rito da prisão somente é possível para cobrança de dívida atual: “§ 7o O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.”.
3. No mesmo sentido, é o entendimento da Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”.
4. O presente cumprimento de sentença iniciou em 2017. O agravado, apesar de citado/intimado, diversas vezes, para efetuar o pagamento do débito, manteve-se inerte. Todavia, a agravante atingiu a maioridade em 23/01/2025. Na mesma época, foi regularizado o pagamento da pensão, por meio de desconto em folha de pagamento. Desse modo, ainda que existam valores pretéritos inadimplidos, constata-se a perda do caráter emergencial da obrigação alimentícia, de modo que o meio anteriormente escolhido para cobrar o débito (constrição pessoal) restou prejudicado.
5. Acertada a decisão do juízo. A conversão do rito pondera a efetividade da tutela pretendida e a menor onerosidade da execução. Precedentes.
6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.